Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715232-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: PEDRO ALIXANDRE DE ARAUJO NETO D E S P A C H O Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, devendo juntar aos autos documento hábil para comprovar tal mister, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalte-se que nas razões de recurso o Agravante afirma que o prazo para interposição do recurso se encerrou no dia 23/04/2020. Contudo, a peça recursal foi protocolizada no dia 08/06/2020. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2020 15:41:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador